Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705651-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITANIA DE MENEZES MORATO VILELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITANIA DE MENEZES MORATO VILELA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu anseio, formulado em sede de tutela de urgência, de irrogação ao recorrido de se abster de desapropriar, ou efetuar quaisquer atos demolitórios, em terreno localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua 06, Chácara 101, Lotes 01, 02, 03 e 04, Taguatinga, Brasília - Distrito Federal. Eis o teor do decisório agravado (ID 183673833 – processo referência): Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico, mormente em se tratando de invasão sobre uma unidade de conservação do porte da Floresta Nacional, como é o caso dos autos. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal que cresce em plena Floresta Nacional é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Sustenta a agravante que adquiriu o imóvel indicado na exordial em 05/10/2020 por meio de cessão de direitos possessórios, sendo legítimo o seu pleito, haja vista que eventual demolição do referido bem não atende a nenhum interesse público imediato, nem possui caráter de urgência. Pretende a recorrente a obtenção de efeito suspensivo e posterior reforma do decisório hostilizado que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado com o fito de irrogar ao DISTRITO FEDERAL de se abster de desapropriar, ou efetuar quaisquer atos demolitórios, em terreno localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua 06, Chácara 101, Lotes 01, 02, 03 e 04, Taguatinga, Brasília - Distrito Federal até o julgamento definitivo do processo. Por fim, invoca a incidência à espécie do direito constitucional à moradia, insculpido no art. 6o da Carta Magna, afirmando não possuir outro local para residir com sua família. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Conforme previsão posta na Lex Mater (CF/1988), ao Poder Público incumbe, a teor do seu art. 30, VIII, o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial, estando condicionado pelo art. 182, § 2o, da Carta Fundamental do Brasil, ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, devendo combater as construções irregulares erigidas em desacordo com a legislação de regência, ou que, noutro giro, desbordem das limitações impostas por eventual concessão de licença expedida pelo governo. Ao que tudo indica, na hipótese sob comento, a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, no exercício do poder de polícia, determinou a demolição das construções elencadas na exordial, eis que desprovidas da licença a que se refere o art. 22 da Lei 6.138/2018. Prescreve o art. 9o da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal): Art. 9o O responsável pela fiscalização tem o poder de polícia administrativa para fiscalizar, vistoriar, auditar, advertir, autuar, embargar, interditar e demolir obras e edificações, e apreender materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer meios de produção utilizados em construções irregulares, ou que constituam prova material de irregularidade. Pois bem. Afigura-se incontroverso que as edificações erigidas pela agravante foram realizadas em área pública e sem autorização da Administração, conforme relato da própria requerente em sua inicial. Sabe-se ainda que a mencionada gleba se situa em área da Floresta Nacional, unidade de conservação ambiental, localizada no assentamento denominado Colônia Agrícola 26 de Setembro, área integrante da Região Administrativa de Taguatinga. Ora, se as obras foram realizadas sem a devida permissão estatal e em local público, mostra-se absolutamente legal a expedição de eventual ordem demolitória, pois zelar pelo meio ambiente não se trata de ato discricionário, mas de dever da Administração Pública. Logo, inexiste óbice à atuação da Administração, eis que decorre do regular exercício do poder de polícia. Sobre o tema, colham-se julgados desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ATUAÇÃO DEMOLITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LOTEAMENTO 26 DE SETEMBRO. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que os apelantes-autores não possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A construção irregular em área pública autoriza a imediata demolição, conforme disciplina do art. 133, §4o, da Lei 6.138/2008, trata-se de autoexecutoriedade do Poder de Polícia. IV - Improcedente o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, visto que não constatado o dolo processual dos autores. V - Apelação dos autores desprovida e apelação do réu parcialmente provida. (Acórdão 1393496, 07056601020208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA A FIM DE ASSEGURAR ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS EM ÁREA RURAL ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. 1. A concessão de tutela de urgência pressupõe, além da comprovação do dano irreparável ou de difícil reparação, a probabilidade de êxito da tese que fundamenta o pleito correspondente. 2. Não defluindo, das provas colacionadas nos autos de referência, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nem ao menos sendo provável que a pretendida proteção à ocupação seja assegurada no acertamento do litígio, há que ser mantido hígido o indeferimento da tutela de urgência. 3. Conforme apontado pela prova coligida pelo agravado, a operação realizada no "Assentamento 26 de Setembro" teve por fim a demolição de construções desabitadas ou em fase inicial. Do seu turno, em princípio, tal ação decorreu do regular exercício do poder de polícia, eis que, além de as construções terem sido, em princípio, realizadas irregularmente em propriedade pública, teriam sido erigidas em área de proteção ambiental, não passível de regularização. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1369552, 07505880320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, que, por força do princípio da indisponibilidade do patrimônio público, a ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, independente do tempo de moradia ou da extensão da área tomada. Ademais, a jurisprudência desta egrégia Turma, consoante os comandos do art. 22 da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) é pacífica ao entender pela submissão, nesta Unidade Federativa, do início de quaisquer obras à prévia obtenção da respectiva licença, salvo os casos expressos na referida norma. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSENTE. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Qualquer obra, seja em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, aplicável à época dos fatos. - A área ocupada pela autora é pública e não existe qualquer prova quanto à possibilidade de regularização das ocupações e edificações. - O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1381560, 07060109520208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA A FIM DE ASSEGURAR ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS EM ÁREA RURAL ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. 1. A concessão de tutela de urgência pressupõe, além da comprovação do dano irreparável ou de difícil reparação, a probabilidade de êxito da tese que fundamenta o pleito correspondente. 2. Não defluindo, das provas colacionadas nos autos de referência, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nem ao menos sendo provável que a pretendida proteção à ocupação seja assegurada no acertamento do litígio, há que ser mantido hígido o indeferimento da tutela de urgência. 3. Conforme apontado pela prova coligida pelo agravado, a operação realizada no "Assentamento 26 de Setembro" teve por fim a demolição de construções desabitadas ou em fase inicial. Do seu turno, em princípio, tal ação decorreu do regular exercício do poder de polícia, eis que, além de as construções terem sido, em princípio, realizadas irregularmente em propriedade pública, teriam sido erigidas em área de proteção ambiental, não passível de regularização. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1369552, 07505880320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, de um juízo perfunctório, próprio desta fase, não se afiguram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado pela recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador